Tribunal: TJDFT
Processo: 0736481-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736481-46.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WAGNER CANHEDO AZEVEDO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte executada ofereceu crédito judicial em garantia à execução. Entretanto, o Distrito Federal apresentou expressa recusa ao crédito indicado. Em tese é possível a aceitação do crédito em garantia à execução fiscal, porquanto ele se amolda na regra do inciso VIII do art. 11 da Lei 6.830/80. Entretanto, é preciso que haja expressa concordância do credor, tendo em vista que ele se encontra no último lugar da ordem preferencial da penhora prevista pela Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80, art. 11), e pelo Código de Processo Civil (art. 835). Assim, a recusa do Distrito Federal ao crédito judicial oferecido pelo devedor se afigura, por ora, legítima, porque se aventa a possibilidade da existência de outros bens de titularidade do devedor com maior liquidez. Pontua-se que o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal. Sendo pacífico na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (Resp. 1.175.286/PR). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no rol aludido. Ante a legítima recusa do exequente, rejeito a indicação à penhora supramencionada como garantia à presente ação executiva. Promova o DISTRITO FEDERAL o andamento do feito.” (...) “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Inicialmente, o executado ofereceu créditos a serem compensados. Instado a se manifestar, o DF recusou a oferta. Da decisão que indeferiu o oferecimento de créditos foram opostos embargos de declaração, por meio do qual o Embargante se insurge alegando os vícios do art. 1022. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, no que tange aos Embargos de Declaração não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da sentença embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) WAGNER CANHEDO AZEVEDO - CPF/CNPJ: 001.789.931-15, no valor de R$ 178.396,39 (cento e setenta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud.” O Agravante sustenta que “não se trata de substituição de bem já penhora, mas de nomeação de bens para garantia do crédito exequendo”. Salienta que o “precatório ofertado é proveniente do próprio ente estatal credor da Execução Fiscal, de modo que poderia ser considerado até mesmo meio de extinção do crédito tributário, vide art. 156, II, do Código Tributário Nacional”. Ressalta que “a jurisprudência do eg. STJ já entendeu que quando o crédito ofertado constar como devedor o próprio Exequente, in casu, o Distrito Federal, há evidente maior liquidez na execução, assim como o dinheiro, previsto no inciso I, do art. 11 da Lei de Execução Fiscal”. Afirma que “NÃO HÁ OUTROS BENS, DE MODO QUE O PRECATÓRIO PASSA OCUPAR, NO CASO DOS AUTOS, A ÚNICA POSIÇÃO CABÍVEL PARA GARANTIA DO DÉBITO”. Destaca que “é a forma menos onerosa à Devedora, considerando que expropriar-lhes bens utilizados para sua própria sobrevivência, prejudicaria ainda mais seu fôlego financeiro imprescindível para a sua atividade econômica, em contrariedade ao Princípio da Continuidade da Empresa”. Acrescenta que “o d. Juízo a quo já determinou realização de diligências para a penhora, de modo que tal poderá ser efetivada antes mesmo do julgamento do presente recurso”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar qualquer ato expropriatório e, ao final, o seu provimento para determinar a penhora do crédito indicado. Preparo recolhido (IDs 50823260 e 50823259). É o relatório. Decido. A gradação legal estipulada no artigo 11 da Lei 6.830/80 não é absoluta, porém a sua relativização só pode ser consentida em situações excepcionais ou mediante anuência da Fazenda Pública. Crédito do executado, representado ou não por precatório, não pode ser equiparado a dinheiro e por isso não está imune à justa resistência oposta pela Fazenda Pública e ao controle judicial realizado com amparo na legislação vigente. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator